Tribunal: TJDFT
Processo: 0744181-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GPS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para acolher o pleito alternativo, de modo a condená-las a restituir o valor de R$ 4.437,94 referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Em seu recurso sustentam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. No mérito, assinalam que apesar da supressão da GPS no contracheque da parte autora, ocorreu o pagamento daquela gratificação durante determinado período, sendo que as partes rés não promoveram a cobrança daqueles valores da gratificação que foram pagos indevidamente. Desse modo, concluem que a parte autora incorporou ao seu patrimônio após a sua aposentadoria valores a título de GPS, de modo que não prospera a necessidade de devolução da contribuição previdenciária sobre a mencionada gratificação. Ainda, ressaltam que o sistema previdenciário é regido pelo princípio da solidariedade.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. O processo estava sobrestado aguardando o julgamento de incidentes de uniformização de jurisprudência, que resultaram na edição das Súmulas 31 e 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Todavia, constata-se que aquelas teses não influenciam no julgamento recursal. Isso porque não se trata de eventual juízo de retratação de acórdão proferido, sendo que a análise cinge-se ao recurso inominado interposto exclusivamente pelas partes rés, onde pretendem que seja afastada a condenação a restituir o valor referente à contribuição previdenciária sobre a GPS.
IV. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
IV. No caso em tela, a sentença julgou improcedente o pedido principal, sem recurso da parte autora, de modo que se concluiu pela impossibilidade de restabelecimento da GPS nos seus proventos de aposentadoria. Assim, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GPS traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. No ponto, salutar assinalar que a tese recursal de que a Administração optou por não promover o pedido de ressarcimento de valores que foram indevidamente adimplidos na aposentadoria a título de GPS decorre de escolha do ente público, o que não é causa apta a justificar a ausência de devolução da contribuição previdenciária sobre a GPS. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
V. Ainda, não obstante o disposto na Lei Complementar no 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida à parte autora a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.